Tribunal: TJSP
Processo: 1500316-33.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500316-33.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
GABRIEL CAMILO FERREIRA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para absolver GABRIEL CAMILO FERREIRA RIBEIRO da imputação de
violação do artigo 311, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-33.2018.8.26.0575 -Voto no 37785
2
VOTO No 37.785 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1500316-33.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo
Apelante: GABRIEL CAMILO FERREIRA RIBEIRO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. Absolvição por insuficiência
probatória. Inexistência de prova de que o réu tenha
sido o autor da adulteração. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por GABRIEL
CAMILO FERREIRA RIBEIRO de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 311, caput, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos, 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-
multa, de unidade mínima, postulando a absolvição por insuficiência probatória.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 185/192).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data incerta, mas
anteriormente a 14 de fevereiro de 2016, em local indeterminado, na cidade de
São José do Rio Pardo, o acusado adulterou sinal identificador de veículo
automotor, no caso, a motocicleta Honda Fan, modelo CG 125.
O apelo comporta provimento.
É inequívoco que o veículo estava com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-33.2018.8.26.0575 -Voto no 37785
3
numeração do chassi parcialmente suprimida e que a sua placa havia sido
substituída, havendo, inclusive, perícias a respeito (fls. 15/18 e 45/54), o que
certamente foi feito para dificultar a sua identificação como produto de ilícito.
Porém, realmente, não há qualquer prova de que o réu fora o responsável pela
adulteração em foco, podendo ter sido outra pessoa, eventualmente antes de lhe
repassar a motocicleta.
Aliás, o recorrente negou a autoria delitiva e
alegou já ter adquirido a motocicleta em tal estado (fls. 128/132 - mídia digital).
Ao contrário da receptação, cujo conhecimento
da origem ilícita pode ser deduzido pelo comportamento do acusado e pelas
circunstâncias da abordagem, é impossível supor que o condutor do veículo
tenha sido o responsável pela adulteração dos sinais identificadores, sem
qualquer indício de prova razoável a respeito, impondo-se, então, a absolvição
pelo delito do artigo 311, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para absolver GABRIEL CAMILO FERREIRA RIBEIRO da imputação de violação
do artigo 311, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)